Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724121-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: 17.673.813 JOSE EDIVALDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão (ID 197396163) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSE EDIVALDO LIMA 22993649353, indeferiu a realização de constrição via Sisbajud mediante a programação de repetição automática da ordem de bloqueio. Em suas razões (ID 60227990), alega que: 1) a pesquisa Sisbajud foi realizada nos autos em novembro de 2023 e o período de diligências foi limitado a 24 horas; 2) a pesquisa reiterada com repetição programada pode bloquear valores localizados no período de até 30 dias; 3) a medida é mais abrangente e aumentar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator